Tribunal: TJMT
Processo: 1002742-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002742-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), DIULYANE KAROLYNE CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 027.203.241-75 (AGRAVANTE), ST ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.670.158/0001-89 (AGRAVADO), JOAO BATISTA SOARES JUNIOR - CPF: 018.184.721-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO

PROCESSUAL
CIVIL
.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto contra decisão que
,
nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
,

indeferiu o arresto de bens dos executados
, que não foram localizados para citação
.
A agravante pleiteia
a
reforma
do
decisum
para
que seja determinado o arresto
executivo
, na forma do art. 830 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar

a possibilidade de deferimento do arresto executivo quando não localizado o devedor para citação, nos termos do art. 830 do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, é medida assecuratória da execução, legítima e necessária quando não localizado o devedor, visando garantir a efetividade da execução e evitar a dilapidação patrimonial
.

4. A utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD para efetivação do arresto executivo é plenamente adequada e recomendável, conferindo maior efetividade à medida acautelatória.

5. A decisão que indefere o arresto online contraria determinação anterior do próprio juízo que havia estabelecido tal possibilidade, gerando insegurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso provido

para determinar o arresto executivo de bens em nome dos agravados, observado o limite do valor da
execução na origem
.

Tese de julgamento: “
É cabível o arresto de bens do executado não localizado para fins de citação, nos termos do art. 830 do CPC, ainda que antes do esgotamento de diligências complementares.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 300, 301, 827, § 1º, e 830.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1025705-63.2024.8.11.0000, e N.U 1018852-38.2024.8.11
.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida
-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação d
a
tutela
recursal
interposto por
DIULYANE KAROLYNE CASSIMIRO DA SILVA

contra decisão proferida pel
a

MM. Juíza de Direito
Milene Aparecida Pereira Beltramini
,
da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1001965-67.2024.8.11.0003, movida em face de
SOARES TEIXEIRA
ENGENHARIA
e
JOÃO BATISTA SOARES JUNIOR
, indeferiu o arresto de bens
dos executados

(id. 266186298).

Em suas razões, a agravante defende que
a decisão recorrida viola o disposto no
art
. 830 do CPC, lesando seu direito à satisfação do crédito, em afronta aos princípios da efetividade e da celeridade da tutela jurisdicional.

Argumenta
que a negativa de arresto quando o executado não é encontrado permite que o devedor se utilize do artifício de se ocultar para frustrar a execução, aproveitando-se da morosidade processual e, potencialmente,
dilapidando
seu patrimônio.

Registra que o
decisum
agravado contraria determinação anterior, que recebeu a inicial e estabeleceu a possibilidade de arresto de bens em caso de não localização do executado,

gerando insegurança jurídica e
prejudicando
a

continuidade do processo executivo
.

Alega que a negativa de arresto também infringe a previsão do art. 835 do CPC, por desconsiderar a
ordem
de preferência da penhora estabelecida na norma,
compromete
ndo
a efetividade da execução
.

Sustenta que
a decisão
objurgada
cria um obstáculo
desnecessário
e

injustificado ao prosseguimento da execução
,
contrariando a própria lógica do

processo executivo
, e que o
arresto on
-
line via SISBAJUD e RENAJUD é uma medida legal,

adequada e
essencial
para garantir a satisfação do crédito,

especialmente diante da dificuldade de localização do devedor
.

Assevera que o indeferimento d
o pedido de arresto contraria a jurisprudência majoritária
,
que reconhece a possibilidade de constrição

de
patrimônio
do devedor quando este não é encontrado para fins de citação
, e que
indicou bens ao arresto caso as

diligências via SISBAJUD e RENAJUD restem infrutíferas
.

Aduz ser imperiosa a
antecipação da tutela recursal
, asseverando que a probabilidade do direito
reside no comando legal
do art. 830 do CPC e
no título executivo acostado aos autos, dotado de

certeza e liquidez
, e o perigo de dano
no impedi
mento de se u
tiliz
ar d
os mecanismos legais disponíveis para assegurar seu

direito, frustrando a finalidade da execução.

Assim,
intenta

a
antecipação da tutela
recursal
para determinar o arresto
em face d
o
s
executado
s
e,
n
o mérito, o provimento do recurso visando
à
reforma da decisão
objurgada
, com
a
confirmação da medida cautelar
.

O
pleito
de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id.
266854255
).

Sem contraminuta, uma vez que não
angularizada
a lide na ação de origem (id.
273181853
).

Recurso tempestivo e isento de preparo (id.

266854255
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
DIULYANE KAROLYNE CASSIMIRO DA SILVA
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial

em desfavor de
SOARES TEIXEIRA ENGENHARIA
e
JOÃO BATISTA SOARES JUNIOR
, objetivando
o recebimento do valor de
R$ 39.868,64 (trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais e

sessenta e quatro centavos),
devidamente atualizado
, referente às obrigações pactuadas em contrato

p
articular de
p
romessa de
c
ompra e
v
enda de
i
móvel
u
rbano
celebrado entre as partes (id.
266188753
- págs. 3/6).

Conforme certificado nos autos (id.
266188753
- pág. 59), não foi possível a citação dos executados, e mesmo após a autora ter indicado novo endereço da parte adversa (id.
266188753
- pág. 61), o ato restou infrutífero (id.
266188753
- pág. 64).

Tendo em vista que o réu não foi localizado para citação, a exequente postulou que fosse determinado o arresto de bens dos devedores, nos termos dos
arts
. 830 e 835 do CPC, de forma on-line, na quantia atualizada de R$ 43.298,08 (quarenta e três mil, duzentos e noventa e oito reais e oito centavos), utilizando-se do sistema SISBAJUD e RENAJUD, com a finalidade de assegurar a execução. Ainda
requereu,
caso infrutífera a diligência, o arresto de crédito judicial do demandado, no limite do débito exequendo, no rosto dos autos n. 1001830-50.2024.8.11.0037, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste. Vindicou, também, a concessão do prazo de dez dias para se manifestar acerca da indicação de novo endereço do requerido, para fins de citação (id. 266188753 - págs. 67/69).

Ao apreciar a demanda,
a
Magistrad
a
da instância de piso
indeferiu a pretensão
autoral
, nos seguintes termos:

“(...) I – Indefiro o pedido do credor sob o Id.
166914457, vez
que incabível neste momento processual em virtude da tentativa infrut
ífera de citação dos devedores.

No entanto, visando a celeridade processual determino a consulta mediante pesquisa via Sistema
SisbaJud
,
Infojud
e
Sniper
buscando informações sobre o atual endereço da parte executada JOAO BATISTA SOARES JUNIOR (CNPJ: 37.670.158/0001-89) e JOAO BATISTA SOARES JUNIOR (CPF: 018.184.721-39).

II – Vindo aos autos as informações, intime o credor para informar em quais dos endereços encontrados pretende que seja efetivada nova tentativa de citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, expeça os respectivos mandados nos endereços indicados pelo credor, a fim de cumprir integralmente o decisum sob o Id. 144460602.

III – Restando infrutífera a nova tentativa, deverá a parte exequente promover o regular andamento do processo no mesmo prazo alhures concedido, requerendo o que enten
der de direito.

(
...)”
.
(id. 266188753

- pág. 289).

Irresignada
,
a
agravante interp
ôs o presente recurso, por meio do qual
pretende

a
reforma da decisão

vergastada para
que seja determinado o arresto
de bens dos executados, na forma do art. 830 do CPC.

Pois bem.

A controvérsia reside na possibilidade de deferimento do arresto de bens quando o executado não é localizado para citação.

Em sede de apreciação do pedido liminar, indeferi a antecipação da tutela
recursal
por entender, em análise preliminar, que o
art
. 830 do CPC deveria ser interpretado em consonância com os princípios da menor onerosidade da execução e do devido processo legal, demandando que a medida constritiva fosse utilizada após o esgotamento das tentativas usuais de localização do devedor. Considerou-se, àquele momento, que as duas tentativas de citação realizadas não configuravam tal
esgotamento, especialmente porque o juízo de origem havia determinado novas buscas via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SNIPER, além de não haver elementos concretos nos autos que indicassem risco de dilapidação patrimonial pelos executados ou qualquer outro fato que pudesse comprometer a efetividade da execução.

Contudo, após análise mais aprofundada da matéria e da jurisprudência consolidada, verifico que assiste razão à
recorrente
, merecendo reforma a decisão agravada.

O artigo 830 do Código de Processo Civil
prevê
que
“
s
e o
oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução
”
.

Como se vê, o dispositivo legal estabelece uma relação direta entre a não localização do executado para citação e a possibilidade de arresto de seus bens como medida assecuratória da execução, não havendo exigência legal de esgotamento das vias para localização do
devedor
.

É importante ressaltar que o arresto executivo previsto no
art
. 830 do CPC não se confunde com o arresto cautelar (
art
. 301 do CPC). Enquanto o arresto executivo é instituto assecuratório à execução, que visa evitar a dissipação patrimonial e assegurar a efetividade da futur
a penhora, o arresto cautelar
exige a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
art
. 300, CPC).

No caso em apreço, restou devidamente demonstrado que os executados não foram localizados para citação, mesmo após a indicação d
e novo endereço pela exequente.

Diante dessa circunstância, a aplicação do arresto se impõe como medida necessária para assegurar a eficácia do processo executivo, impedindo que o devedor, ao se ocultar, possa frustrar a execução mediante a dilapidação de seu patrimônio.

A jurisprudência deste Sodalício tem reiteradamente reconhecido a possibilidade do arresto executivo via sistemas eletrônicos, quando frustradas as tentativas de citação,
senão vejamos
:

“(...)
1
. Não há óbice em deferir o arresto online de ativos financeiros da parte executada, antes de configurada sua regular citação. Isso, pois tal instituto visa a garantir a execução por quantia certa, podendo ser, posteriormente, convertido em penhora. (...)”.
(
TJMT,
N.U 1025705-63.2024.8.11.0000, Nilza Maria Possas
d
e Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024)
.

“(...) É admissível arresto de bens antes da citação infrutífera do executado

diante da regra constante do artigo 830 do CPC, quando a parte exequente tentou em diversas oportunidades promover a citação da parte executada sem êxito.

O Arresto online consiste em medida eficaz para garantir a satisfação parcial do crédito do Exequente, garantindo celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.”

(
TJMT,
N.U 1018852-38.2024.8.11.0000,
Maria Helena
Gargaglione
Pó
voas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)
.

Nesse contexto, embora o juízo de origem tenha empregado os sistemas SISBAJUD e RENAJUD apenas para localização de endereços, tais ferramentas eletrônicas
se
mostram plenamente adequadas e recomendáveis para a efetivação do arresto executivo, conferindo maior efetividade à medida acautelatória ao permitir a rápida identificação e constrição de ativos financeiros e veículos registrados em nome do devedor não localizado, em plena consonância com a finalidade do
art
. 830 do CPC e o princípio da efetividade da execução.

Por oportuno, destaca-se que o arresto executivo tamb
ém
é instituto distinto da penhora de bens
.
Isso porque, após o arresto do bem, cabe ao credor diligenciar a citação do devedor para que este compareça à ação executiva.
Conforme o disposto no
art
. 830, § 3º, do
CPC
, somente após a efetivação da citação e o decurso do prazo para o pagamento da dívida (
art
. 827, § 1º, do CPC) é que o arresto poderá ser convertido em penhora.

Para mais,
a decisão agravada contraria determinação anterior da própria
M
agistrada de origem

(id. 266188753 - pág. 55)
, que ao receber a inicial executiva estabeleceu expressamente a possibilidade de arresto em caso de não localização do executado, o que evidencia contradição e gera insegurança jurídica no processamento da ação
.

Assim,
preenchidos os requisitos necessários à concessão do arresto executivo, quais
sejam
, a prova literal da dívida líquida e certa, bem como a demonstração de que o devedor não foi localizado para a citação
,
deve ser provido o recurso para autorizar a sua efet
ivação, na forma do
art
. 830 do CPC.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
DIULYANE KAROLYNE CASSIMIRO DA SILVA
,

para

determinar o arresto
executivo
d
e
bens em nome dos
agravados
,
observado
o limite do valor da execuç
ão na origem,
devendo a exequente, após a efetivação da medida, empreender esforços para localizar os executados para citação, nos termos do art. 830, § 1º, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025